Tribunal: STF
Processo: ARE 1456781
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa destaco:



    “I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPRESENTATIVIDADE DO SINDICATO SUSCITANTE. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. LEGITIMIDADE ATIVA. Ante uma possível violação ao art. 511, § 3º, da CLT, dá-se provimento ao agravo, para melhor análise do agravo de instrumento. Agravo conhecido e provido. 



    II- AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPRESENTATIVIDADE. REPRESENTAÇÃO DO SINDICATO SUSCITANTE. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. LEGITIMIDADE ATIVA. Ante uma possível violação ao art. 511, § 3º, da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. 



    III - RECURSO DE REVISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPRESENTATIVIDADE. REPRESENTAÇÃO DO SINDICATO SUSCITANTE. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. LEGITIMIDADE ATIVA. Por força do § 3º do artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho, a "categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares". Nesse contexto, o critério agregativo não é a mera similitude da atividade laboral em razão da vinculação a empregadores que tenham atividades econômicas idênticas, similares ou conexas, mas sim a profissão dos próprios trabalhadores. Esse critério de enquadramento faz com que a entidade representativa da categoria diferenciada seja tida como sindicato horizontal, já que abrange empregados exercentes do mesmo ofício em empresas distintas situadas na base territorial da entidade. Dessa forma, os conflitos coletivos entre categorias diferenciadas obedecem, como não poderia deixar de ser, a uma dinâmica diferenciada da dos demais: os trabalhadores envolvidos são agregados pelo tipo de profissão que exercem, não em função da vinculação a empregadores que tenham atividades econômicas idênticas e, além disso, laboram em diferentes condições e ambientes de trabalho. Assim, por óbvio, os sindicatos que representam categorias diferenciadas têm legitimidade para negociar, coletivamente, com todos os potenciais empregadores e tomadores de serviços dos membros da categoria, caso contrário a existência de tais sindicatos seria irrelevante e inócua. Além do mais, a Constituição Federal de 88, em seu art. 8º, II, ao proibir a criação, em qualquer grau, de mais de uma organização sindical representativa de categoria econômica ou profissional, na mesma base territorial, não excluiu a concepção de categoria diferenciada que foi firmada no supramencionado artigo da CLT. Por fim, as particularidades de cada uma das empresas para as quais os trabalhadores de categorias diferenciadas laboram faz com que lhes apareça problemas específicos e diferentes dos que são enfrentados em outros estabelecimentos pelos membros da mesma categoria, o que demanda uma atuação particular do sindicato, propondo soluções específicas para cada caso. No caso, o exercício profissional nas atividades de movimentação de mercadorias em geral e trabalho avulso encontra-se regulado pela Lei nº 12.023/2009, tratando-se, portanto, de categoria diferenciada. Por isso, a entidade sindical, representante da classe profissional diferenciada, é legítima para buscar condições de trabalho melhores e mais adequadas, que atendam às peculiaridades da profissão representada, podendo ela suscitar o dissídio coletivo em face de entidades sindicais diversas. Precedentes. 



    Recurso de revista conhecido por violação do art. 511, § 3º, da CLT e provido” (doc. eletrônico 61, pp. 1-3).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 5º, II e XXII; e 8º, II, da mesma Carta (doc. eletrônico 63).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, a recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco julgado do Plenário do STF, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Além disso, a alegada afronta ao art. 5º, II e XXII, da CF não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 7/6/2023):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.



    Ademais, o Juízo de origem, ao dar provimento ao recurso de revista, amparou-se na interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Consolidação das Leis do Trabalho e Lei 12.023/2009) e nas provas produzidas. Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das citadas normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sindicato. Representação. Base territorial. Categoria diferenciada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido”(RE 589.456 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/3/2013, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ferroviários. Sindicato. Categoria diferenciada. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 653.174 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/9/2012).



    Em igual sentido, refiro o ARE 1.428.886/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/5/2023; ARE 1.423.990/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 10/3/2023; RE 1.350.340/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2021; e ARE 1.334.881/ES, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 19/7/2021.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator